Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701405-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE APARECIDA DO CARMO SILVA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALINE APARECIDA DO CARMO SILVA, em face de suposto ato ilegal atribuído ao DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX e à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEEDF, consistente no indeferimento de sua aptidão para integrar o Banco de Reservas da Educação Especial no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 36/2025, voltado à contratação temporária de professor substituto, com efeitos diretos na sua classificação e possibilidade de futura convocação. A impetrante sustenta, em prefacial, a legitimidade passiva das duas autoridades indicadas, o Diretor-Presidente do Instituto Quadrix, responsável pela execução do certame e pela análise documental, e a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, autoridade máxima do órgão promotor do concurso público, com poder decisório para validar, supervisionar ou corrigir as ilegalidades apontadas, inclusive quanto aos efeitos sobre o Banco de Reservas. Em razão da manutenção Secretária de Estado no polo passivo, requereu o recebimento do declínio da competência para este Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, conforme decidido na instância originária. Quanto ao objeto do mandado de segurança, afirma que se inscreveu regularmente no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 36/2025) e optou por concorrer também ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, na aptidão CE/CEE/DI/DMU/TEA (Pedagogia). Para tanto, teria seguido a “Opção 1” do Anexo VIII do edital, apresentando três certificados de cursos específicos, cada qual com carga horária superior a 80 (oitenta) horas, cobrindo as áreas de Transtorno do Espectro Autista, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Deficiências Múltiplas, de modo a atender integralmente às exigências editalícia. Concluída a conferência documental, a banca indeferiu a aptidão da impetrante sob o argumento de que apenas dois, dentre os três requisitos de certificação, teriam sido comprovados, sendo a referida decisão confirmada no julgamento de recurso administrativo. Sublinha que a decisão administrativa não explicitou razões técnicas e tampouco cotejou o conteúdo dos certificados, suas ementas e pertinência com as diretrizes da Educação Especial. Assinala, ademais, que atua efetivamente em unidade de Educação Especial da rede pública do DF (Escola Classe 50 de Taguatinga), desempenhando atividades ligadas a Deficiência Intelectual, TEA e Deficiências Múltiplas, circunstância que, aliada ao histórico de apta em outros certames da própria SEEDF com os mesmos certificados, reforçaria a coerência e suficiência de sua qualificação. Aduz que o ato combatido incorre em formalismo excessivo, desvio de finalidade e falta de motivação idônea, em afronta aos princípios inscritos no art. 37, caput, da CF, porquanto exclui do Banco de Reservas profissional já qualificada e experiente, contrariando a finalidade pública do processo seletivo — suprir necessidades reais e imediatas da rede de ensino, em especial na área sensível da Educação Especial. No plano jurídico, sustenta o cabimento do mandado de segurança, com fulcro no art. 5o, LXIX, da CF e art. 1o da Lei 12.016/2009, em razão de ato concreto e de efeitos imediatos, o indeferimento de aptidão, praticado por pessoa jurídica de direito privado no exercício de função pública por delegação, com violação de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída (edital, certificados, decisão administrativa, recurso e declaração funcional). Quanto ao direito líquido e certo, afirma que cumpriu todos os requisitos objetivos da “Opção 1” do Anexo VIII, com apresentação de três certificados específicos, cada um com 80 (oitenta horas mínimas), e que a interpretação conferida pela banca foi excessivamente restritiva e dissociada da finalidade do certame. Ressalta que o edital não afastaria expressamente a consideração de formação equivalente ou superior na mesma área de conhecimento e que a ambiguidade textual não poderia ser resolvida em desfavor do candidato quando há qualificação material comprovada. Invoca, como diretriz, o Tema 1.094 do STJ, que prestigia razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, assentando que a demonstração de qualificação superior na mesma área satisfaz o requisito de escolaridade exigido no instrumento convocatório, colacionando jurisprudência nesse sentido. Reitera que já exerce atividades de Educação Especial na própria rede pública do DF, fato que revela contradição do indeferimento na sua habilitação ao Banco de Reservas específico da Educação Especial, em prejuízo do interesse público e da eficiência do serviço educacional. Defende a presença dos pressupostos para concessão liminar de segurança, com amparo no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 e no art. 300 do CPC, afirmando presentes a probabilidade do direito, diante da apresentação de prova pré-constituída de atendimento aos requisitos do edital, da motivação administrativa genérica e da atuação funcional na Educação Especial, frente à pertinência do repertório jurisprudencial citado na peça de impetração. Quanto ao periculum in mora, ressalta o caráter dinâmico e continuado do PSS e das convocações dos profissionais habilitados, o risco de frustração do resultado útil do mandado de segurança, caso mantida a exclusão, a necessidade de preservação do status de apta no Banco de Reservas, sem implicar em contratação automática, o que permite eventual reversibilidade da medida. Destaca que a tutela de urgência não acarreta ônus indevido ao Distrito Federal nem altera a ordem de chamamento, mas evita dano grave e de difícil reparação à impetrante. No mais, discorre que a finalidade do Edital no 36/2025, destinado a formar Banco de Reservas para suprir necessidades reais, imediatas e contínuas, é contrariada por uma leitura burocrática e não finalística dos requisitos, sobretudo quando se trata de área sensível que demanda profissionais já adaptados à realidade pedagógica e com experiência comprovada junto ao público-alvo da Educação Especial. Com esses argumentos, requer: “c) Que seja deferido o pedido liminar inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando que a Impetrante seja considerada APTA para integrar o Banco de Reservas da Educação Especial (CE/CEE/DI/DMU/TEA – Pedagogia), garantindo-lhe a permanência e participação no certame até o julgamento final do presente writ, sem prejuízo de sua classificação e de eventual convocação, caso atendidos os demais critérios do edital; d) A notificação da autoridade coatora e do órgão vinculado a ela, para que prestem as informações em entenderem necessárias; e) A procedência do pedido, com a concessão da segurança, para declarar a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a aptidão da Impetrante para a Educação Especial e confirmar a liminar, assegurando-lhe, de forma definitiva, o direito de integrar o Banco de Reservas da Educação Especial, com todos os efeitos legais decorrentes;” A impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas iniciais recolhidas no ID 80238032. Decisão proferia pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no ID 0716736-55.2025.8.07.0018, declinando da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 21, II, do RITJDFT, por figurar como autoridade coatora a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação constitucional do mandado de segurança, impetrado contra ato atribuído à Secretária do Estado do Distrito Federal, recebo a competência e a peça de impetração. Passo à apreciação da pretensão liminar. Para concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Na hipótese em apreço não verifico a presença dos aludidos pressupostos, por não constatar relevância na argumentação sustentada pela impetrante. A análise detida dos autos denota que a impetrante não atendeu a todos os requisitos exigidos no edital para concorrer às vagas destinadas à formação de banco de reservas da educação especial da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, disponibilizada de acordo com os critérios estabelecidos no processo seletivo simplificado regido pelo Edital no 36/2025. Com efeito, pelo que se verifica do Anexo VIII do edital, para demostrar aptidão para concorrer às vagas de Pedagogia destinadas à atuação em classe especial, centro de ensino especial e com alunos portadores de deficiência intelectual, era exigida a comprovação de cursos de formação profissional em 3 (três) especialidades especificas, quais sejam: “• Curso de Deficiência Múltipla (80 horas); • Curso de Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno; do Espectro Autista (80 horas); • Curso de Deficiência Intelectual (80 horas).” (ID 80238031 - Pag. 65) Os pressupostos elencados no referido item do edital não foram integralmente atendidos pela impetrante, que não comprovou certificação em curso de especialização sobre deficiência intelectual. De fato, pelo que se verifica dos certificados apresentados pela impetrante, a mesma concluiu especialização em Transtorno Global do Desenvolvimento (ID 80238026, Transtorno do Espectro Autista (ID 80238025) e em Deficiência Múltipla (ID 80238024). Assim, não houve comprovação de formação profissional em curso de deficiência intelectual, com mínimo de 80 (oitenta) horas de duração. Nesse contexto, em respeito ao princípio da vinculação ao edital, mostra-se correta a decisão da banca examinadora ao confirmar a inabilitação da impetrante para participar especificamente do Banco de Reservas da Educação Especial, nos seguintes termos: “Para a Opção 1 do Anexo VIII, são obrigatórios os cursos de Deficiência Múltipla, TGD/TEA e Deficiência Intelectual, todos com carga horária mínima de 80 horas cada. A documentação enviada não atende aos critérios estabelecidos, pois foram apresentados certificados de apenas duas das três áreas exigidas.” (ID 80238030). Destaco, ademais, que não há comprovação nos autos de que a impetrante tenha realizado curso superior ou outra espécie de formação profissional que englobe a especialização específica no atendimento de alunos com deficiência intelectual, conforme exigido pelo edital do processo seletivo. Essa apreensão revela a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.094 do STJ, que consolidou a seguinte tese jurídica: “Possibilidade de candidato aprovado em concurso público assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.” Coadunando com esses argumentos, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE LICENCIATURA OU BACHARELADO COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM PROGRAMA ESPECIAL DE LICENCIATURA. ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSO EM METODOLOGIA DE ENSINO. FORMAÇÃO DISTINTA DO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E PROVIDO. (...) 7. O requisito do edital não pode ser flexibilizado pelo Judiciário sem comprometer a isonomia entre os candidatos e o próprio interesse público na seleção de profissionais devidamente habilitados para o ensino na rede pública. 8. Ademais, a tese de que a pós-graduação representa uma formação superior ao exigido no edital é equivocada. A especialização lato sensu não é uma graduação, mas um curso de aperfeiçoamento para profissionais já formados. O edital exige uma habilitação específica para docência (licenciatura plena ou complementação pedagógica), e a candidata não possui essa formação. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheça que um candidato que detém qualificação superior à exigida no edital pode permanecer no certame, tal entendimento não se aplica ao caso, pois a formação da candidata não é superior à exigida, mas sim distinta. 9. O ato administrativo de inabilitação foi praticado nos limites da legalidade e da discricionariedade, inexistindo abuso ou arbitrariedade que justifique sua anulação, não sendo cabível a fixação de danos materiais ou morais requeridos pela autora. (...) (Acórdão 1962898, 0704479-26.2024.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Relator(a) Designado(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. ESPECIALIDADE SECRETÁRIO ESCOLAR DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. SEEDF. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL E TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE. REQUISITOS DO EDITAL NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.094 DO STJ. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. DIREITO À POSSE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) 2. O candidato apelante não apresentou o certificado do Curso Técnico em Secretariado Escolar, pois não havia cursado tal especialização. Apresentou comprovante de conclusão do 2o grau, com Habilitação Básica em Administração, cuja formação reputa ser compatível com as atribuições do cargo público pretendido. 3. De acordo com o Tema no 1.094 do STJ, “o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”. 3.1. O precedente qualificado não se amolda ao caso concreto, uma vez que o demandante não comprovou a conclusão de curso superior, sobretudo na área profissional especializada do cargo público para o qual concorreu. (...) (Acórdão 1918767, 0714006-42.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Por fim, ressalto que o edital do processo seletivo simplificado não prevê a possibilidade de substituição da formação acadêmica exigida por comprovação de experiência profissional, conforme sustentado na peça de impetração do mandado de segurança, de modo que os argumentos sustentados a esse respeito não se prestam à demonstração de violação de direito líquido e certo que permita a aprovação para cadastro de reserva destinado a vagas para as quais a impetrante não comprovou habilitação profissional adequada. Portanto, não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à habilitação ao cargo almejado, de modo que não há elementos suficientes que justifiquem a concessão da liminar pleiteada no presente mandado de segurança. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Diretor-Presidente do Instituto Quadrix, na forma do art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, para que prestem as informações pertinentes. Intime-se o Distrito Federal, facultando-lhe manifestação no Mandado de Segurança, nos moldes do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Findo o prazo, com ou sem manifestação do Distrito Federal, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta Câmara Cível, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Brasília, 3 de fevereiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator